Tribunal: STF
Processo: ARE 1314500
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Apelação Cível. Mandado de segurança. Pretende à inclusão do recorrente na lista de promoção, dela afastado por se considerar possuir inidoneidade para fins de elevação, dado que pesa contra o impetrante procedimento administrativo referente a episódio criminal. Segurança denegada. Recurso do impetrante. Desprovimento de rigor. Exigência de bom comportamento e idoneidade moral dos candidatos para fins de promoção atende aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública - Direito líquido e certo não demonstrado de plano. Não comprovação das ilegalidades apontadas - Inexistência de violação ao princípio da presunção de inocência - Precedente desta C. Câmara Sentença mantida Recurso desprovido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LVII, da CF.
    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da possibilidade, ou não, de promoção do recorrente, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF, vejamos:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. PROMOÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 726.938-ED, Rel. Min. Teori Zavascki)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Policial militar. Promoção. Critérios. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE n. 1.158.722-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 13 de abril de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator